Tribunal: STF
Processo: HC 187487
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 586.171/SP, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 4). Consta da inicial a seguinte ementa:
    EMENTA. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 691 DO STF. NULIDADE ABSOLUTA DE ATOS JUDICIAIS REALIZADOS POR TELEAUDIÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NO ILÍCITO PRATICADO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DA FUNDAÇÃO CASA NA COMARCA. CONTEXTO DE PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS.
    Busca-se, à vista do exposto, a “extinção do processo em função do tempo de cumprimento de medida socioeducativa de forma ilegal ou, subsidiariamente, com aplicação de medidas em meio aberto ao paciente”.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 
    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, a meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    O Juiz da causa assim justificou a aplicação da medida socioeducativa (destaques acrescidos): 
    “Trata-se de infração cometida sem grave ameaça à pessoa. Também não estão presentes as demais hipóteses do artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    Contudo, há que considerar que as medidas socioeducativas têm função protetiva e pedagógica, de caráter tutelar, e servem para afastar o adolescente da criminalidade e corrigir os rumos do seu comportamento. 
    O rol do artigo 122 deve ser interpretado em conjunto com o artigo 6º., do ECA, e com o artigo 1º., parágrafo 2º., da Lei no.12.594/12. 
    O artigo 6º., do ECA dispõe: 
    Art. 6º. Na interpretação desta Lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 
    A Lei no.12.594/12, que instituiu o SINASE, em seu artigo 1º., parágrafo 2º., prevê como objetivos da medida socioeducativa: 
    I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; 
    II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento;
    III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. 
    DIONATAN é reincidente específico. Ele já foi processado por tráfico de drogas e já recebeu medida em meio aberto e medida de internação. Nenhuma das medidas, contudo, foi capaz de frear o adolescente, que, 9 dias após sua desinternação, foi mais uma vez apreendido. 
    Ademais, ele não tem boa estrutura familiar, como deixa claro o relatório de fls.90/94. 
    Então, em liberdade, o adolescente não poderia contar com familiares que o ajudassem a ter novos valores e a agir corretamente. 
    Ademais, o menor coloca em risco a sociedade, pois vende substâncias entorpecentes, sem se importar com as consequências de sua conduta. 
    Assim, para que o menor seja responsabilizado por sua conduta, para a desaprovação da conduta infracional e para a integração social do adolescente, a medida de internação é a que melhor se aplica a DIONATAN. 
    Trata-se de uma forma de preparar este jovem, a partir do momento de sua internação, para sua plena reinserção na sociedade. Em liberdade, este menor não conta com respaldo familiar para ajudá-lo a ter novos valores e a agir corretamente.
    O fato da medida não ter prazo determinado … insere no processo socioeducativo o mecanismo RECIPROCIDADE, fazendo com que o seu tempo de duração passe a guardar uma correlação direta com a conduta do educando e com a capacidade por ele demonstrada de responder à abordagem sócio-educativa... (Antonio Carlos Gomes da Costa. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 8ª. ed. Malheiros: São Paulo, 2006, p.416). 
    Tendo em vista a garantia constitucional da Brevidade (art. 227, §3º, inciso V, da CF), fará jus o adolescente à apresentação de programa individual de atendimento, que contemple, no menor tempo prognosticado, o seu retorno ao meio aberto em condições ao menos razoáveis. 
    A entidade deverá atentar principalmente à falta de estrutura familiar do menor. ”
    O Tribunal de Justiça, por sua vez, assentou que: 
    “Por outro lado, o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas guarda considerável gravidade, afetando bem jurídico tido por fundamental pelo legislador (saúde pública), atingindo um número indeterminado de pessoas, não se olvidando que o contexto da traficância frequentemente expõe os menores envolvidos a situação de risco acentuado, ante a violência própria do meio. 
    O entendimento insculpido na jurisprudência desta Corte admite interpretação extensiva das hipóteses anotadas no art. 122 do Estatuto, em superação do previsto na Súmula 492, quanto à prática do delito, equiparado a hediondo, revelando a gravidade do fato como circunstância distintiva. Veja-se por sua vez, no precedente, relatado pelo eminente Des. Evaristo dos Santos, j. em 19.2.18, onde restou consolidado: “Condutas tipificadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 155, inc. IV, §4º, combinado com o art. 69, todos do Código Penal. Sentença que julgou procedente a representação e aplicou a medida de internação. Pleito voltado à absolvição ou substituição por medida menos gravosa. Prova de autoria e materialidade. Validade dos depoimentos dos policiais. Circunstâncias da apreensão em flagrante, quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes que indicam o tráfico. Confissão extrajudicial corroborada pelo conjunto probatório quanto à conduta análoga ao delito de furto. Condição pessoal do adolescente a demonstrar a necessidade de acompanhamento técnico em tempo integral. Admissibilidade da aplicação da medida extrema, ainda que não tenha sido praticado o ato com grave ameaça ou violência. Interpretação extensiva e sistemática do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990 (ECA). Recurso não provido” (Apelação n. 0034283-74.2016.8.26.0071). 
    Ademais, não basta, na melhor avaliação do tema, haver o ato sido praticado sem violência ou grave ameaça. A doutrina confirma que a imposição da extrema deve guardar proporcionalidade com o fato, não se descuidando da avaliação das condições pessoais do paciente, qual, no caso concreto, é reincidente específico, conforme descrito na r. sentença: “Ele já foi processado por tráfico de drogas e já recebeu medida em meio aberto e medida de internação. Nenhuma das medidas, contudo, foi capaz de frear o adolescente, que, 9 dias após sua desinternação, foi mais uma vez apreendido. Ademais, ele não tem boa estrutura familiar, como deixa claro o relatório de fls.90/94. Então, em liberdade, o adolescente não poderia contar com familiares que o ajudassem a ter novos valores e a agir corretamente” (cf. fls. 162). ”
    Noto que as instâncias ordinárias implementaram avaliação individual e fundamentada quanto à adequação da medida socioeducativa aplicável. Com efeito, essa escolha incumbe ao Juiz da causa, mediante análise particularizada do caso. 
    Essa discricionariedade decisória, contudo, deve ser exercitada nos estritos limites da legalidade, aspecto vinculado da atividade jurisdicional. Nessa perspectiva, o juízo de proporcionalidade da medida, ainda que encontre aparente motivação racional, deve observar as balizas do ordenamento jurídico. 
    Nesse cenário, verifico que o Juiz, ao fixar a medida socioeducativa de acordo com as singularidades do caso concreto, fê-lo em arrepio ao prescrito pelo artigo 122 da Lei 8.069/90: 
    “Art. 122. A medida de internação SÓ poderá ser aplicada quando:
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.”
    Com efeito, o Juiz não motivou validamente a aplicação da internação em quaisquer das hipóteses legais. Limitou-se a afirmar a gravidade da figura equiparada ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mencionou o ato infracional anterior do jovem e a fragilidade da estrutura familiar do paciente. 
    Ocorre que a Lei 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), prescreve que “a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave.”
    Outrossim, o artigo 122 da Lei 8.069/90 deve ser interpretado de modo restritivo, sob pena de esvaziamento da norma que objetiva que as internações atendam ao Princípio da Excepcionalidade. Aqui, há uma escolha legislativa expressa e que, salvo declaração de inconstitucionalidade, deve nortear a atividade judicante. 
    A suposta “perspectiva restrita da tipicidade” e a “frieza” da lei, nas hipóteses sancionatórias, constituem um valor em si mesmo, na medida em que representam garantia individual decorrente do Princípio da Legalidade. 
    De fato, embora lastreada na proteção do adolescente, a medida de internação desempenha induvidosa função de sanção. Nesse contexto, não há como admitir sejam ignoradas as prescrições legais atinentes à imposição de sanções, mormente no caso de internação, em que se nota a expressa preocupação do legislador quanto às limitações de adoção da referida medida socioeducativa. 
    Mesmo a anotação anterior do jovem, por si só, não se presta ao reconhecimento de reiteração infracional, para cuja caracterização é necessário mais do que a prática da infração pela segunda vez. O próprio juízo sentenciante reconheceu não estar preenchido o requisito a que alude o art. 122, II, do ECA.
    Destarte, ainda que imposta à luz de particularidades do caso concreto, forçoso concluir que a internação foi definida à margem das prescrições legais, de modo que desatendidos elementos vinculados da atividade jurisdicional.
    Pela taxatividade das hipóteses de internação: HC 129148, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015; HC 128171, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015; HC 126910, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015. Confira-se, por fim, o seguinte precedente:
    Habeas corpus. 2. Ato infracional equiparado a tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). 3. Imposição de medida socioeducativa de internação. 4. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 5. Conduta que não se amolda a nenhuma das situações descritas no art. 122 do ECA. Ausência de violência, grave ameaça ou reiteração. 6. Concessão ex officio da ordem confirmando a liminar para substituir a internação por liberdade assistida.
    (HC 126754, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)
    Destarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de ofício para o fim de afastar a aplicação da medida socioeducativa de internação, determinado que o Juiz da causa fixe outra medida que reputar adequada ao caso. 
    Comunique-se com urgência, inclusive por fax ou outro meio necessário, ao Juiz da causa, a fim de que sejam tomadas as providências direcionadas ao implemento desta decisão, bem como, para ciência, ao TJSP e ao STJ. 
    Intimem-se, inclusive o Ministério Público. 
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente